Tribunal: STF
Processo: AR 867
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-23
Data de publicação: 1973-05-23

Ementa:
A DECISÃO RESCINDENDA BASEOU-SE EM PRESUNÇÃO, JAMAIS EM PROVA
PRECONSTITUIDA, COMO E DA INDOLE DO MANDADO DE SEGURANÇA. HOUVE
VULNERAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1, DA LEI N. 1.533, DE 1951.
IMPROCEDENCIA DO FUNDAMENTO DE FALSIDADE, APURADA NA PROPRIA AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCEDENCIA DA AÇÃO PELO PRIMEIRO FUNDAMENTO, PARA SE CASSAR O
ACÓRDÃO RESCINDENDO, RESSALVADAS AO RÉU AS VIAS ORDINARIAS,
CONSOANTE ENTENDEM A MAIORIA.